Tribunal: TJMT
Processo: 1007439-96.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007439-96.2022
AGRAVANTE: HELIO SILVA PARENTE.
AGRAVADOS: ADEMIR AUGUSTO SANTANA e Outros.
EMENTA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE PRETENDIDA PELA PARTE AGRAVADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR DEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo, interposto por HÉLIO SILVA PARENTE contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Paranatinga que, no Cumprimento de Sentença, na Ação de Reintegração de Posse no 0000196-50.2003.8.11.0044, determinou que seja expedido mandado de imissão de posse da área denominada “Fazenda Vaidosa” em favor dos credores, ora agravados.
Irresignado, o agravante sustenta que a decisão combatida está equivocada, pois ignorou o pedido de suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação anulatória, conforme prevê o artigo 313, inciso v, alínea “a”, do CPC, isso porque há flagrante prejudicialidade produzida pelo ingresso daquela Ação Anulatória com Núm. Único 1003085-61.2020.8.11.0044 proposta por EUCLIDES CUSTODIO VIEIRA.
Alega que a decisão errou ao determinar a imissão na posse de toda a fazenda sem fazer a individualização da área conforme transação que o próprio juízo a quo.
Requer, ao final, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, pede a reforma da decisão combatida, revogando-a definitivamente.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida causarem risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizadores para o deferimento liminar da pretensão recursal.
Isso porque, há uma ausência de individualização adequada da área do empossamento pelos agravados, sucedendo nessa falta de individualização da área, o correto cumprimento do Mandado de imissão.
Além disso, aparentemente, há prejudicialidade que se originou com o ingresso da Ação Anulatória no 1003085-61.2020.8.11.0044 proposta por EUCLIDES CUSTODIO VIEIRA, sendo necessária, por ora, a suspensão da imissão na posse com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, cuja aplicação ocorre por força do artigo 318 do mesmo diploma, ou seja, será feita aplicação subsidiária à execução as disposições que regem o processo de conhecimento.
Portanto, deve ser suspensa a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir sobre o mérito do recurso.
Além do mais, o aguardo do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 1.020 do CPC, para o julgamento final do agravo, não trará prejuízo processual algum à parte adversa.
Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado.
Oficie-se o r. Juízo a quo para, sendo possível, prestar as necessárias informações, principalmente se os agravantes cumpriram a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal, conforme determina o art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Às providências necessárias com urgência.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR